Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-66.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARIA FERREIRA - CPF: 000.050.681-85 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON - CPF: 813.297.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto SEBASTIAO MARIA FERREIRA, contra a sentença de id. 156328925, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1000518-66.2020.8.11.0041, proposta em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (26.06.2019). Fixou a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º c/c artigo 86 do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor do patrono do autor, sendo que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de id. 144984364, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para, (I) condenar a ré em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, acoimando como ato ilícito a conduta desleal na condução do processo administrativo; (II) que seja afastada a sucumbência recíproca; subsidiariamente, requer a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% à Seguradora e 20% à parte autora, por ter decaído minimamente; (III) requer para tanto, o arbitramento dos honorários no valor equitativo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem atualizados nos termos do valor da condenação já deferidos na sentença;

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais, id. 156328938, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto SEBASTIAO MARIA FERREIRA, contra a sentença de id. 156328925, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1000518-66.2020.8.11.0041, proposta em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (26.06.2019). Fixou a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º c/c artigo 86 do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor do patrono do autor, sendo que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Inicialmente, no que tange ao Dano Moral, aduz o Apelante que a Seguradora/requerida teria se negado expressamente em receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente.

Contudo, não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao próprio direito em receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos.

Pois bem.

O fato da apelada/requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Logo, do cotejo das alegações, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A parte autora, ora apelante, pleiteia ainda, o afastamento da aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a inexistência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a decisão do magistrado que proferiu a sentença está de acordo com a lei instrumental que trata do assunto e precedentes jurisprudenciais dominantes nos tribunais pátrios.

Por outro lado, dado a condenação feita, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil, caracteriza-se um valor irrisório. É caso de ser aplicada a equidade, como bem está contido no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Desta forma, para o caso em apreço, a exemplo de outras inúmeras decisões a respeito desta questão anteriormente julgadas de forma unipessoal, majoro esta verba para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

De outro lado, deve ser visto que, não há como registrar, no caso de honorários, a situação determinada na sentença de cada parte arcará com o pagamento de seu advogado. Isto viola o princípio da sucumbência, insculpido no artigo 85 do Código de Processo Civil. Desta forma, a parte vencida é que deve arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrario, se este for vencedor da demanda.

Desta forma, deverá a apelada arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, do advogado do autor, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). E, ante a sucumbência recíproca, como bem anotou o juiz e que, a seguir será analisada e mantida em grau recursal, este mesmo valor deve ser pago pelo autor ao advogado da requerida, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade, por força do prescrito no artigo 98, § 3º, do CPC e Lei 1.060/50.

Realmente, no caso em apreço, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, o autor/apelante saiu vencedor, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável ao autor/apelante. E, soma-se a isto que, mesmo em relação à pretensão do recebimento do seguro DPVAT, seu pedido foi atendido apenas parcialmente.

Aqui não é caso de interpretação do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil.

A propósito.

‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19)’.

‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido. (ac. Unânime da 3ª. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19/20)’.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para majoração dos honorários advocatícios, estes passando para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor arbitrado por equidade, conforme fundamentação acima. Sem verba adicional (honorários recursais) já que o provimento foi parcial e, de igual forma, em se tratando de sentença condenatória, já estar em grau máximo. Mantida a gratuidade, vencido também a autora/apelante, a verba de honorários do advogado da parte requerida está condicionada ao disposto no § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023